Tribunal: TJDFT
Processo: 0756342-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. VÍTIMA IDOSA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 28 DA TUJ. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 37.950,00 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta reais), correspondente ao dano sofrido pela autora por conta da fraude bancária conhecida como golpe do motoboy. Em suas razões, a recorrente defende a inexistência de falha na prestação dos serviços, que poderiam gerar dano à consumidora e sustenta que o dano sofrido pela autora é de sua exclusiva culpa, tendo em conta o fato de não ter agido com diligência de modo a proteger devidamente seus dados.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.

4. Os relatos evidenciam que o caso concreto se amolda ao golpe conhecido como “golpe do motoboy”, no qual estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para as vítimas, geralmente idosas, com o número de origem do banco e se passam por funcionários, sob pretexto de informá-los sobre uma suposta compra fraudulenta ou clonagem de cartão. A questão em debate foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que originou a Súmula 28/TUJ: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.

5. No presente caso, a autora, pessoa idosa com mais de 70 (setenta) anos, recebeu uma ligação do número de comunicação oficial do recorrente (ID. 50796655). Na ligação, o atendente informou que houve suspeita de clonagem do cartão e que seria necessário o cancelamento do referido cartão. Em seguida, confirmou os dados bancários e pessoais da autora, o que criou uma relação de confiança. A autora relata que, ao final da ligação, o atendente informou que receberia outro cartão em sua residência e solicitou que escrevesse uma carta de próprio punho, cortasse o cartão deixando o chip e que um funcionário com identificação do Banco do Brasil iria até a sua residência retirar o cartão e a carta. Passou então a receber notificações de diversas compras das quais não tinha conhecimento: R$ 27.300,00 no estabelecimento Adega Araújo; R$ 5.700,00, R$ 4.800,00 e R$ 150,00 no estabelecimento Barraca do Otavio. Observa-se que foram transações de valores consideráveis, todas no mesmo dia e em curto espaço de tempo, realizadas em estabelecimentos fora do Distrito Federal. Além disso, conforme demonstrado pela parte autora, os limites para compra e saque foram aumentados substancialmente, em completo desvio do seu padrão de consumo.

6. Verifica-se que a instituição financeira poderia ter adotado procedimentos de segurança a fim de impedir a concretização da fraude ao verificar o padrão de consumo da autora, especialmente por se tratar de pessoa idosa, mais vulnerável e suscetível a ação de estelionatários. No caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que as transações bancárias eram coerentes com o perfil de consumo da autora, o que caracteriza falha na prestação do serviço. Diante do exposto, o recorrente deve responder de forma objetiva e integral pelos danos materiais.

7. Cito julgados nesse sentido: Deve-se considerar, também, que a consumidora é pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento. V. Nesse aspecto, depreende-se que a fraude cometida por terceiro decorreu, exclusivamente, da falha de segurança no sistema do recorrente, que permitiu a terceiros terem acesso aos dados da correntista e que a ligação para sua Central fosse interceptada pelos fraudadores. Ressalte-se que não foi violado pela autora o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor que atuava para se proteger de fraude. Além disso, o sistema de segurança da instituição financeira não foi eficiente em emitir alerta de fraude diante das compras fraudulentas e fora do padrão de consumo da consumidora, o que evidencia a falha na prestação do serviço. Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal e que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não forneceu a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira. Em reforço, o banco réu também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as transações foram realizadas mediante aposição de cartão e digitação de senha. Assim, o fortuito interno está suficientemente caracterizado. Desse modo, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva e integral pelos danos materiais causados à autora (art. 14 do CDC). V. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO NÃO PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao banco réu a restituição de R$ 35.251,00 à autora, com as correções legais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei no 9.099/95. VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da referida lei. (Acórdão 1692400, 07223323120228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023).

8. Ainda: Outrossim, a atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, ainda mais quando há falha no sistema de segurança do Banco. 14. As instituições financeiras devem criar mecanismos para evitar fraudes contra os consumidores, recorrentemente fraudadores usam o número oficial de comunicação dos bancos para prática de delitos e a resolução do problema tem que ser dada pelo prestador de serviço, não sendo razoável exigir isso do consumidor, por ser vulnerável em relação ao fornecedor, ainda mais no presente caso que o recorrido é idosa com mais de 70 (setenta) anos. 15. Afora isso, constata-se que o uso fraudulento do cartão desviou o padrão de uso e consumo da recorrida (ID. 46931288- Pág. 2, ID. 46931286 - Pág. 2), e mesmo assim não foi bloqueado por motivo de segurança, caracterizando a omissão do recorrente. Deste modo, na hipótese, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao consumidor, pois é evidente que os fraudadores já possuíam informações sobre a conta e de alguns dados pessoais dela, tendo em vista que entraram em contato por intermédio do seu número de telefone. Saliento, também, que o recorrente não demonstrou a prática de nenhum ato capaz de evitar a consumação da fraude, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC), razão pela qual também não há falar em culpa concorrente. 17. Demais disso, não se mostra razoável presumir que os consumidores, em regra, idosos com mais de 60 anos, ID. 46931285 (70 anos na presente hipótese - Lei no 10.741/03 c/c art. 10, da CF), saibam e/ou percebam a diferença entre o atendimento oficial e o falso gerado a partir de contato oficial do Banco. 18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 19. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1717847, 07500535520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95

10. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95.